Tribunal: TJPA
Processo: 0800651-66.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-02-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800651-66.2022.8.14.0000

PACIENTE: ADIEL PAVAO CUNHA FILHO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE ULIANÓPOLIS - PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, INCISO IV, DO CPB. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. NECESSIDADE DE REVISÃO DA PRISÃO A CADA 90 (NOVENTA) DIAS. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO. PLEITOS PREJUDICADOS. JUÍZO QUE ANALISOU A NECESSIDADE DE MANTER A PRISÃO EM DECISÃO RECENTE, DATADA DE 31/01/2022. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PREVENTIVA PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA À PRISÃO. DECISÃO QUE SE BASEOU NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, BEM COMO NA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA E INIDÔNEA. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME.
MODUS OPERANDI
. CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. REPERCUSSÃO SOCIAL DO CRIME. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REMARCADA INÚMERAS VEZES. AUDIÊNCIA QUE OCORREU AGORA, EM 09/02/2022, TENDO SIDO CONCLUÍDA A INSTRUÇÃO CRIMINAL, ESTANDO O FEITO CONCLUSO PARA DECISÃO. EXCESSO SUPERADO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
In casu
, não há que se falar na revisão da prisão a cada 90 (noventa) dias, estando ausente a contemporaneidade da prisão, já que tal pleito resta prejudicado, uma vez que o juízo coator se manifestou, de forma fundamentada, em decisão recente, datada de 31/01/2022. Analisando acuradamente as decisões que por ora se contestam e as informações trazidas aos autos tanto pelo impetrante quanto pelo juízo a quo, não se verifica qualquer ilegalidade capaz de garantir os argumentos defensivos, pois o
decisum
vergastado se encontra calcado em elementos concretos dos autos, que demonstram a necessidade da prisão preventiva do paciente, ante a presença dos indícios de autoria e materialidade do crime de homicídio qualificado, sobretudo pelo depoimento das testemunhas perante a autoridade policial, o ato de reconhecimento de pessoa e o laudo de exame necroscópico, que evidenciam a gravidade exacerbada da empreitada criminosa realizada pelo paciente. Vale pontuar a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, principalmente a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, não havendo que se falar em falta de fundamentação na decisão, ante a presença de elementos reveladores da periculosidade do paciente e do
modus operandi
empregado, o que comprova a gravidade concreta do crime.

2. Ora,
in casu
, restou sobejamente comprovada a gravidade concreta do crime, reflexo da conduta no seio da sociedade, necessidade de garantir a ordem pública,
modus operandi
, manifesta ousadia e periculosidade do agente, sendo inviável, nesse momento processual, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP.

3. A decisão hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, nem é carente de fundamentação, diante da ocorrência do perigo concreto que a liberdade do paciente representa para a sociedade, sendo a prisão decretada de modo escorreito, com fundamento na legislação e na jurisprudência do STJ, não havendo razão para a sua revogação.

4. Quanto à pretensão de que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), tal pleito não deve ser atendido, vez que tais medidas só são cabíveis quando se mostrarem suficientes para garantir a ordem pública. No caso em apreço, devido à gravidade concreta do delito, isso não ocorre, sendo insuficiente qualquer outra medida cautelar neste momento do processo.

5. A defesa alega a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, já que a audiência de instrução e julgamento, marcada em algumas datas, não se realizou (15/12/2021, 19/01/2022 e 31/01/2022), tendo sido redesignada para o dia 09/02/2022. Conforme pesquisa no
Sistema PJE 1º Grau
, verifiquei que a mencionada audiência ocorreu devidamente nesta última data, tendo sido ouvidas as testemunhas, apresentadas as alegações finais orais do Ministério Público e da defesa, estando o processo concluso para decisão do juízo. Assim, quanto ao argumento de excesso de prazo, não há que se falar de inércia por parte do juízo coator, tendo em vista que o processo vem tramitando regularmente, em ritmo compatível com as peculiaridades do caso, estando os autos, agora, com a instrução criminal encerrada. Noutro giro, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, posto que a ação penal está com instrução concluída, na fase do art. 402 do CPPB, fato que enseja a aplicação da Súmula nº 52 do STJ, a qual esclarece que: “
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo".
Por sua vez, a Súmula nº 01 desta Corte estabelece que:
“Resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, em face do encerramento da instrução criminal”.

6. Ordem denegada, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quinze dias e finalizada aos dezessete dias do mês de fevereiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 15 de fevereiro de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

O Advogado
Walter de Almeida Araújo
impetrou ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar em favor do paciente
Adiel Pavão Cunha Filho
, em face de ato do douto Juízo da Vara Única da Comarca de Ulianópolis/PA, nos autos da
Ação Penal nº 0800649-31.2021.8.14.0130
(PJE 1º Grau).

Consta da
impetração
(Doc. ID 7920920) que o paciente está sendo acusado do
crime de homicídio
(art. 121, §2º, inciso IV, do CPB) cometido contra a vítima
Erandy Alves da Silva
, no dia
23/08/2021
, tendo sido
denunciado no dia 02/09/2021
e a mesma
recebida em 25/09/2021
.

Após narrar a instrução processual, o impetrante alega a
necessidade de revisão da prisão a cada 90 (noventa) dias
, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, o que não ocorreu, bem como a
ausência de contemporaneidade da prisão
, haja vista que
inexistem os motivos justificadores da medida extremada, previstos no art. 312 do CPP
, além do
excesso de prazo
na esteira do
princípio da duração razoável do processo
, já que, apesar de marcada algumas vezes,
a audiência de instrução e julgamento não ocorreu nos dias 15/12/2021 (falta de internet na unidade prisional), 19/01/2022 (motivos técnicos do PJE)
, tendo sido
remarcada para o dia 31/01/2022
. Em inúmeros momentos, a defesa requereu
pedido de revogação da prisão preventiva e concessão de medidas cautelares diversas da prisão
, no entanto, o juízo coator, em todas as oportunidades,
indeferiu tais pedidos
.

Para a defesa,
a argumentação da prisão preventiva deve ser bem fundamentada e não poderá ser singela ou de forma genérica
, em suposta
necessidade da garantia da ordem pública
, destacando que,
a justificação dos fatos que ensejaram a prisão, neste caso, não existe mais
, pois o tempo já se encarregou de superar e, ao deixar de revisar a necessidade da custódia,
o juiz demonstrou que não mais subsistem os motivos justificadores da segregação
, eis que a prisão se tornou ilegal.

A prisão cautelar, com o advento da Lei nº 12.403/2011, passou a ser ainda mais excepcional, devendo ser aplicada somente quando comprovada a inequívoca necessidade, devendo-se sempre verificar se
existem medidas alternativas à prisão adequadas ao caso concreto
, na forma do art. 319 do CPP. A prisão exige fundamentação mais robusta, com fulcro nos argumentos legais previstos no art. 312 do CPP e não no mero fato de o paciente supostamente ter praticado
crime de extrema gravidade
ou, ainda,
não ter comprovado vínculo com o distrito da culpa
.

Requer a concessão liminar do
writ
, determinando a
imediata

soltura
do paciente, com a imediata expedição de
alvará de soltura
em seu favor ou que se
determine a aplicação das medidas alternativas diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP
, de forma preferencial, aquela consistente no
comparecimento periódico em juízo
. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem, para que
a prisão preventiva do paciente seja revogada
.

Em
31/01/2022
,
indeferi a liminar postulada
(decisão ID 7972238) e solicitei as
informações
da autoridade coatora, as quais foram prestadas na data de
01/02/2022
(ID 7998640).

A autoridade coatora informa que os fatos são originários da
Ação Penal nº 0800649-31.2021.8.14.0130
, movida pelo MPE, imputando ao paciente a prática do delito previsto no
art. 121, §2º, IV, do CPB
. Após narrar acerca dos fatos constantes da denúncia, comunica que, o acusado foi
preso em flagrante delito
e sua
prisão foi convertida em prisão preventiva no dia 24/08/2021
, na audiência de custódia.
A denúncia foi oferecida pelo MP e recebida pelo juízo no dia 25/09/2021
, tendo sido ordenada a
citação
do acusado para apresentar sua
resposta à acusação
.

Relata que,
o acusado foi devidamente citado no dia 23/10/2021 e apresentou sua resposta à acusação
. Os
pedidos de revogação da prisão preventiva
formulados em favor do acusado pela defesa foram
indeferidos
, sendo
a última decisão proferida no dia 31/01/2022
.

Assevera que,
a audiência de instrução designada para o dia 31/01/2022 não foi realizada porque a representante do MPE encontrava-se de licença médica por motivo de doença
, sendo o ato redesignado para o dia
09/02/2022
.

Por fim, justifica que
não há que se falar em excesso de prazo ou qualquer ilegalidade de prisão porque todas as garantias constitucionais do acusado estão sendo respeitadas
, bem como esse juízo tem
tomado as providências necessárias ao andamento célere do feito
, sem olvidar das dificuldades enfrentadas por toda a nação nesse momento de luta contra a pandemia decorrente do contágio pela covid-19.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
, na condição de
Custos Iuris
, opinou pelo
conhecimento
e
denegação do

mandamus
, a fim de que seja mantida a prisão preventiva do paciente Adiel Pavão Cunha Filho, por não se configurar constrangimento ilegal (parecer ID 8029091).

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

O cerne principal do presente
habeas corpus
está no constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, já que
o juízo não realizou a revisão da prisão que deveria ser feita a cada 90 (noventa) dias
, estando
inexistentes a contemporaneidade da prisão e os requisitos previstos no art. 312 do CPP
, bem como
ausente fundamentação concreta na decisão da autoridade coatora que decretou a prisão
, devendo, portanto, ser
substituída a custódia por medidas cautelares diversas à prisão
, previstas no art. 319 do CPP.

Da análise minuciosa dos autos, verifica-se que as pretensões do impetrante não merecem acolhida.

O juízo singular
decretou a prisão preventiva
do paciente
Adiel Pavão Cunha Filho
no dia
24/08/2021
, com fundamento na
garantia da ordem pública
, além da
materialidade delitiva
e dos
indícios de autoria
. Analisando a decisão, constato que o referido
decisum
se encontra
satisfatoriamente fundamentado
nos termos expostos no art. 312 do Código Processual Penal, da seguinte forma.

“(...). Passo a apreciação do pedido de prisão preventiva formulado pela autoridade policial, com a concordância do MPE, bem como o de liberdade do flagranteado formulado pela sua defesa. Analisando os autos, verifico que estão presentes os requisitos para os decretos de prisões preventivas listados no art. 312 CPP, conforme a seguir exposto:
a
materialidade do delito está confirmada pelos documentos ID 32668886. Em relação a autoria ao menos em tese as testemunhas ouvidas perante o senhor delegado de polícia indicam ter o flagranteado participado do evento. Registro que a autoria poderá ou não ser confirmada durante a instrução processual, sob o crivo do contraditório, mas nesse instante o que consta nos autos é suficiente para manutenção da custodia cautelar
. Ante exposto
decreto a prisão
preventiva de ADIEL PAVÃO CUNHA FILHO
, pela prática de crime em tese de HOMICÍDIO tendo como vítima ERANDI ALVES DA SILVA (...)”.

Vale destacar que,
não há que se falar na revisão da prisão a cada 90 (noventa) dias
, estando
ausente a contemporaneidade da prisão
, já que tal pleito resta
prejudicado
, uma vez que o juízo coator se manifestou, de
forma fundamentada
, em
decisão recente
, datada de
31/01/2022
, acerca da
necessidade de manutenção da prisão preventiva
, nos seguintes termos:

“(...). Passo a apreciar o pedido de revogação da prisão preventiva. Analisando os motivos que ensejaram a segregação preventiva,
observo que ainda se encontram presentes, não tendo ocorrido qualquer situação fática capaz de modificar a necessidade da restrição ambulatorial, eis que presentes os pressupostos, prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e, pelo menos, um dos requisitos da prisão preventiva
. Cediço na jurisprudência e doutrina pátrias que a prisão preventiva, uma das modalidades de prisão provisória, possui natureza cautelar, devendo estar presentes, para sua decretação, os requisitos do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
. Assim é que, em seu art. 312, o CPP determina que “a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente da autoria”. No caso em apreço,
os depoimentos colhidos em sede inquisitorial apontam para o envolvimento do requerente no crime em questão (art. 121,§2º, inciso IV do CPB), além da materialidade comprovada, estando presentes, portanto, as circunstâncias em que se justifica a decretação da custódia preventiva
(prova da materialidade e indícios da autoria) e que caracterizam o requisito do
fumus comissi delicti
. No tocante ao requisito do
periculum libertatis
,
verifico que a suposta prática do delito, e a reiteração de condutas, representa a necessidade de se acautelar a ordem pública
. Registro, pois importante,
que nos dias 19 de janeiro de 2022 e na presente data não foi possível a realização de audiência. Todavia, não há atraso na instrução em questão, já que os prazos não são matemáticos
. Além disso, a audiência será realizada em data próxima, conforme continuação do despacho abaixo. Por essas razões, e
considerando que não há fatos novos a ensejar o revolvimento do decreto preventivo, bem como, estando presentes as causas que ensejaram a decretação da prisão preventiva, mantenho a prisão processual existente nos presentes autos, na forma do artigo 312 do CPB, INDEFERINDO o pedido formulado pelo requerente, como forma de acautelar a incolumidade da ordem pública
. Desde já
redesigno audiência de instrução e julgamento para o dia 09 de fevereiro de 2022 às 13h30
. Determino que a audiência designada seja realizada por videoconferência, através da plataforma
Microsoft Teams
, segue o link e o código QRcode para acesso à sala de audiência”.

Dessa forma, analisando acuradamente as decisões que por ora se contestam e as informações trazidas aos autos tanto pelo impetrante quanto pelo juízo a quo, não se verifica qualquer ilegalidade capaz de garantir os argumentos defensivos, pois o
decisum
vergastado se encontra calcado em elementos concretos dos autos, que demonstram a necessidade da prisão preventiva do paciente, ante a
presença dos indícios de autoria e materialidade do crime de homicídio qualificado
, sobretudo pelo depoimento das testemunhas perante a autoridade policial, o ato de reconhecimento de pessoa e o laudo de exame necroscópico, que evidenciam a
gravidade exacerbada da empreitada criminosa
realizada pelo paciente.

Vale pontuar a
presença dos requisitos do art. 312 do CPP
, principalmente a
garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal
, não havendo que se falar em falta de fundamentação na decisão, ante a presença de elementos reveladores da
periculosidade do paciente e do
modus operandi
empregado, o que comprova a gravidade concreta do crime
.

Ora,
in casu
, restou sobejamente comprovada a
gravidade concreta do crime
,
reflexo da conduta no seio da sociedade
,
necessidade de garantir a ordem pública
,
modus operandi
,
manifesta ousadia
e
periculosidade do agente
,
sendo inviável, nesse momento processual, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP
.

Nesse sentido:

Processual Penal.
Habeas Corpus
substitutivo de recurso especial. Não cabimento. Homicídio qualificado. Prisão Preventiva. Segregação cautelar devidamente fundamentada na garantia da ordem pública. Modus operandi. Conveniência da instrução criminal. Ameaça a familiares da vítima.
Habeas Corpus
não conhecido. (...) II- A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do art. 312 do Código de Processo Penal. III-
Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, haja vista o
modus operandi
empregado na conduta supostamente perpetrada
– homicídio qualificado –, que, nos termos da denúncia “foi praticado por motivo fútil, uma vez que perpetrado em razão de discussões pretéritas havidas entre a vítima e os denunciados, as quais versavam sobre o terreno onde residiam” (fls. 15),
o que demonstra a periculosidade do paciente
. (...).
Habeas Corpus
não conhecido. (STJ, HC 489.118/RS, Relator Ministro Félix Fischer, Quinta Turma, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019).

Desta feita, ao contrário do que tenta crer o impetrante,
a decisão hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, nem é carente de fundamentação
, diante da
ocorrência do perigo concreto que a liberdade do paciente representa para a sociedade
, sendo a prisão decretada de modo escorreito, com fundamento na legislação e na jurisprudência do STJ,
não havendo razão à sua revogação
.

Quanto à pretensão de que sejam
aplicadas medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP)
,
tal pleito não deve ser atendido
, vez que
tais medidas só são cabíveis quando se mostrarem suficientes para garantir a ordem pública
. No caso em apreço,
devido à gravidade concreta do delito, isso não ocorre, sendo insuficiente qualquer outra medida cautelar neste momento do processo
.

Por fim, alega a ocorrência de
excesso de prazo na formação da culpa
, já que a audiência de instrução e julgamento, marcada em algumas datas, não se realizou (
15/12/2021, 19/01/2022 e 31/01/2022
), tendo sido redesignada para o dia
09/02/2022
. Conforme pesquisa no
Sistema PJE 1º Grau
, verifiquei que
a mencionada audiência ocorreu devidamente nesta última data
, tendo sido ouvidas as testemunhas, apresentadas as alegações finais orais do Ministério Público e da defesa,
estando o processo concluso para decisão do juízo
.

Assim, quanto ao argumento de
excesso de prazo
, não há que se falar de
inércia por parte do juízo coator
, tendo em vista que
o processo vem tramitando regularmente
, em
ritmo compatível com as peculiaridades do caso
,
estando os autos, agora, com a instrução criminal encerrada
.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 64/STJ E 52/STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO
. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes provas da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. No caso, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois o crime de roubo teria sido praticado em concurso de agentes, mediante o uso de arma de fogo, havendo troca de tiros com agentes penitenciários, bem como em razão do risco de reiteração delitiva, porquanto os pacientes possuiriam condenações anteriores por crimes de roubo. 3. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade dos pacientes indicam que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura deles.
4. Apesar da garantia constitucional que assegura às partes a razoável duração do processo e a celeridade na tramitação do feito, esta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que a demora para a conclusão dos atos processuais não pode ser verificada da simples análise dos prazos previstos em lei, devendo ser examinada de acordo com os princípios da razoabilidade e conforme as peculiaridades do caso concreto. 5.
In casu
, o retardo na conclusão do processo não pode ser imputado ao Poder Judiciário, porquanto foi motivado pela Defesa, que formulou pedido de reabertura da instrução quando o feito já se encontrava em fase de alegações finais. Consoante disposto na Súmula 64/STJ, "não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução provocado pela defesa". 6. Ademais, "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo" (Súmula 52/STJ)
. 7. As questões relacionadas à ausência de realização de exame traumatológico e de ouvida do responsável pela aparição de uma arma de fogo nos autos, não foram objeto de análise no acórdão do Tribunal de origem, o que impede o enfrentamento por esta Corte Superior, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 619042 / PE, AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS 2020/0270040-7, Relator(a) Ministro RIBEIRO DANTAS (1181), Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA, Data do Julgamento 15/06/2021, Data da Publicação/Fonte DJe 21/06/2021).

PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO. EXPOR A VIDA OU A SAÚDE DE OUTREM A PERITO DIRETO E IMINENTE. ARTS. 304, 305, 306 E 308 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
EXCESSO DE PRAZO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRAZO PROCESSUAIS. RAZOABILIDADE. PANDEMIA. MOTIVO DE FORÇA MAIOR. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA N. 52 DO STJ. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL
.
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO, COM RECOMENDAÇÃO. 1. Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. Na hipótese, verifica-se que a questão referente à prisão preventiva não foi objeto de análise pela Corte Estadual, eis que já apreciada em writ anterior, o que impede seu conhecimento por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância, consoante entendimento deste Tribunal Superior de Justiça.
3. Segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado. Precedentes
. 4. Da análise do autos, verifica-se que embora o paciente esteja preso cautelarmente desde 15/8/2020, ou seja, há menos de um ano, constata-se que o processo observa seu trâmite regular, considerando-se sobretudo o próprio procedimento diferenciado dos processos do Júri, bem como a presença de dois acusados e a situação de pandemia da Covid-19. Colhe-se das informações do Juízo processante de 25/1/2021, que o paciente foi preso em 15/8/2020, a denúncia foi recebida em 23/9/2020, o paciente foi citado em 24/10/2020, tendo a audiência de instrução e julgamento ocorrido em 16/12/2020.
Informa o Magistrado, finalmente, que seria dado vista às partes para se manifestar quanto ao laudo pericial juntado aos autos e, após, nova vista para alegações finais, fase em que se encontra o processo, atraindo, assim, a incidência da Súmula n. 52 do STJ, segundo a qual "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo". 5. Assim, não se identifica, por ora, manifesto constrangimento ilegal imposto ao paciente, passível de ser reparado por este Superior Tribunal, em razão de suposto excesso de prazo, na medida em que o alegado atraso no encerramento da instrução criminal não extrapolou os limites da razoabilidade, não havendo falar em desídia do Poder Judiciário
. 6. Ademais, em razão das medidas preventivas decorrentes da situação excepcional da pandemia da Covid-19, houve a suspensão dos prazos processuais e o cancelamento da realização de sessões e audiências presenciais em todo o Poder Judiciário, por motivo de força maior. 7.
Habeas corpus
não conhecido, com recomendação, de ofício, de celeridade e que o Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri e Auditoria Militar da Comarca de Rio Branco-AC continue a reexaminar a necessidade da segregação cautelar, nos termos do disposto na Lei n. HC 634665. (HC 634665 / AC, HABEAS CORPUS 2020/0339942-0, Relator(a) Ministro RIBEIRO DANTAS (1181), Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA, Data do Julgamento 04/05/2021, Data da Publicação/Fonte DJe 10/05/2021).

Assim caminha a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

EMENTA.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. DELITOS PREVISTOS NOS ARTS. 14 E 16, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/2003, 288 E 307, AMBOS DO CP (PORTE ILEGAL DE ARMAS DE USO PERMITIDO E RESTRITO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E FALSA IDENTIDADE EM SUA FORMA TENTADA).
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CARACTERIZAÇÃO
. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319, DO CPP. DESCABIMENTO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.
1. Não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo quando o feito estiver aguardando, apenas, a apresentação de alegações finais pelas partes, estando já encerrada a instrução criminal, nos termos do que preconiza a Súmula nº 52 do STJ
; 2. Não configura constrangimento ilegal a prisão cautelar que atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP, notadamente a necessidade de acautelamento da ordem pública e da instrução criminal; 3. Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de propiciar a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da manutenção da segregação, como ocorre na hipótese; 4. Incabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, quando estas se revelarem absolutamente insuficientes. 5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime. (3084909, 3084909, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-05-12, Publicado em 2020-05-18).

Nesse momento, apesar de uma pequena mora na marcha processual, não se pode concluir que a delonga fosse atribuída ao juízo singular, pois
todas as garantias constitucionais do acusado estão sendo respeitadas, bem como o juízo tem tomado as providências necessárias ao andamento célere do feito
, sem olvidar das dificuldades enfrentadas por toda a nação nesse momento de luta contra a pandemia relacionada à Covid-19.

Dessa forma, o alegado
excesso de prazo
não deve prevalecer para os fins a que se destina, uma vez que, apesar de se reconhecer a existência de um pequeno alargamento da marcha processual,
o feito está sendo impulsionado mesmo com todas dificuldades
, talvez não com a celeridade desejada pelo impetrante, mas dentro da disponibilidade do juízo processante, levando em conta que se encontra concluso para decisão.

O excesso de prazo, como cediço, não resulta de simples operação aritmética. Assim, urge que, no caso em apreço, se tenha uma ponderação, sob a ótica da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, ressalvando que, de modo algum, a mora processual foi motivada por desídia ou descaso da autoridade judiciária. Segundo o juízo de razoabilidade,
o lapso temporal deve ser examinado caso a caso
,
podendo ser dilatado quando a demora é justificada
, servindo os prazos apenas como parâmetro geral, não, sendo, portanto, absoluto.

Noutro giro, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, posto que a ação penal está com
instrução concluída
, na fase do art. 402 do CPPB, fato que enseja a aplicação da Súmula nº 52 do STJ, a qual esclarece que:
“
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo"
.

Por sua vez, a Súmula nº 01 desta Corte estabelece que:
“Resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, em face do encerramento da instrução criminal”.

Ante o exposto,
denego a ordem impetrada
.

É o voto.

Belém/PA, 15 de fevereiro de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/02/2022